Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. PROVA DO COMUM ESFORÇO. ÔNUS DO CÔNJUGE PREJUDICADO.1. A interposição de embargos de declaração para corrigir erro material interrompe o prazo para a interposição de outros recursos para todos os sujeitos processuais.2. Constatada a dissolução de casamento regulado pelo regime da separação legal (obrigatória) de bens (art. 1.641 do Código Civil), deverão ser partilhados apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição.3. Caberá ao cônjuge supostamente prejudicado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.4. O esforço comum para aquisição de bens em uma entidade familiar não representa apenas aquele originado de trabalho externo das partes, podendo decorrer também da contribuição indireta com labor doméstico e administração do lar, a permitir o progresso patrimonial.5. Apelação parcialmente provida.